Tribunal: TJMT
Processo: 0000360-12.2011.8.11.0019
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000360-12.2011.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX CUSTODIO MOTA - CPF: 029.569.581-19 (EMBARGANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), ESTEFANE GOMES DA SILVA - CPF: 053.498.101-11 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (EMBARGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), DIVINA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 278.832.721-87 (EMBARGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEX CUSTODIO MOTA - CPF: 029.569.581-19 (EMBARGADO), ESTEFANE GOMES DA SILVA - CPF: 053.498.101-11 (EMBARGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), DIVINA RODRIGUES DE JESUS - CPF: 278.832.721-87 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (EMBARGANTE), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - MORTE DE NASCITURO EM

HOSPITAL MUNICIPAL - OMISSÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO - RECURSO DA RÉ - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INOCORRENTES - INCONFORMISMO E INTENTO DE REDISCUSSÃO - REJEIÇÃO - RECURSO DA AUTORA - ACOLHIMENTO PARA ACLARAR A MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA.

“Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 978.457/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/02/2020, DJe 26/02/2020)

Rejeitados os aclaratórios da ré e acolhidos os da autora, sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de embargos declaratórios opostos contra o acórdão que negou provimento aos apelos dos réus e proveu, em parte, aquele manejado pelos autores para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo o percentual dos honorários sucumbenciais então fixados (id. 47159971).

O v. acórdão encontra-se assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS - MORTE DE NASCITURO EM HOSPITAL MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO E SUBJETIVA DO PROFISSIONAL – OMISSÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - MAJORAÇÃO – RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS - RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.

Estando demonstrado nos autos que a omissão do procedimento recomendado pela Organização Mundial de Saúde - OMS foi determinante para a morte do nascituro, indiscutível o dever da médica responsável pelo atendimento e do ente público de reparar pelos danos morais então ocasionados.

A quantificação do valor indenizatório dos danos morais, considerando o caráter punitivo e preventivo ao infrator e compensatório à vítima, deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, acorde com as circunstâncias do caso concreto”.

A parte autora alega a existência de obscuridade, contradição e erro material de julgamento “extra petita”, diante da menção do valor da indenização por danos morais
“à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes”
, pugnando a manutenção da responsabilidade solidária dos requeridos, conforme fixado na sentença (id. 48288495).

Por sua vez, Divina Rodrigues de Oliveira propõe embargos declaratórios com efeitos modificativos, para o fim de acolher o recurso de apelação, ao argumento de que o acórdão foi omisso ao deixar de examinar de forma completa os fundamentos relevantes deduzidos nas razões recursais manejadas pela embargante, como também totalmente contrário ao conteúdo das provas existentes nos autos, em especial a pericial e testemunhal, propugnando, em síntese, que
“o laudo pericial é absoluto ao concluir que não é possível afirmar de forma categórica que o óbito da criança se deu em decorrência de erro médico (fl. 529, quesito 10)”
(id. 49217478).

Contrarrazões nos ids. 49881459 e 53915993.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto aos aclaratórios propostos pela autora, cumpre esclarecer que o fato de o acórdão definir o quinhão que caberia a cada devedor, no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada um, não tisna a responsabilidade solidária, e assim o direito de a embargante efetuar a cobrança integral da indenização em relação a qualquer um deles.

A insurgência recursal da ré não comporta acolhimento.

Após detida análise dos fundamentos da decisão obliterada e seu confronto com as razões recursais, verifica-se que a embargante busca a rediscussão da matéria já julgada de maneira inequívoca, o que não é crível de ser exercitado nesta sede recursal de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Além disso, embora reportem omissão e contradição, os aclaratórios expressam o supositivo de erro na percepção dos fatos da causa, segundo a prova colacionada, no sentido de que o laudo pericial não teria aptidão para confirmar o nexo de causalidade entre a conduta dos réus e o óbito do nascituro, de modo que eventual “error in judicando”, cuja correção desafia recurso próprio, igualmente não poderia ser sanado nesta sede.

Demais disso, longe dos suscitados vícios, já que não se apontam enunciados inconciliáveis no julgado (contradição), ao que se alia o entendimento do STJ, de que
“o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos por elas indicados ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão”
(omissão), tem-se que o acórdão
avaliou os fatos e fundamentos expostos nas razões recursais, porém, não os acolheu como facultado pelo princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STJ.

1. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, apenas não adotando a tese vertida pelo agravante. Inexistência de omissão.

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, a Súmula 83/STJ.

3. A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da Súmula 283/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 939.816/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018)”

Indo além, conviria salientar que embora o juiz não esteja vinculado ao laudo pericial, no caso, a sua interpretação sistemática autoriza a compreensão, não desmerecida por qualquer elemento nos autos, de que
- verbis: “
a morte do nascituro se deu pela inobservância aos cuidados e às normas técnicas aplicáveis à espécie, ou seja, ‘
pelo desfecho é certo que o feto apresentou sofrimento fetal no transcorrer dessas 12 horas, (18h às 06h), (causa da morte atestada asfixia mecânica) e não foi identificado por ter feito um monitoramento inadequado’”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela ré e ACOLHO o recurso da autora, tão somente para esclarecer que o acórdão não modificou a responsabilização solidária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021